Tribunal: TJBA
Processo: 0533664-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533664-54.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAHN AIR LINES GMBH Advogado(s): ABEL NUNES DA SILVA FILHO APELADO: ADVOCACIA ADILSON RIBEIRO - ME e outros (2) Advogado(s):VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDICAÇÃO EXPRESSA DOS BENEFICIÁRIOS DA INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. ADVERTÊNCIA QUANTO AO USO PROTELATÓRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HAHN AIR LINES GMBH em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença prolatada pela 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, a qual reconheceu a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo internacional e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais aos autores ADILSON JOSÉ SANTOS RIBEIRO, GUILHERME FONSECA RIBEIRO e ADVOCACIA ADILSON RIBEIRO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verifica-se a pertinência das alegações de omissão e obscuridade quanto: (i) à extensão da obrigação indenizatória pelos danos materiais e à forma de sua apuração; (ii) à identificação dos legitimados ao recebimento da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se constata qualquer vício de omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que este enfrentou detidamente todas as teses suscitadas pela parte apelante. Restou expressamente consignado que a liquidez dos danos materiais deverá ser aferida em sede de cumprimento de sentença, por simples cálculos aritméticos, observando-se, inclusive, eventual aplicação da tese firmada no RE 636.331/RJ (Tema 210), de repercussão geral, conforme alegado pela embargante. Quanto aos danos morais, a decisão foi clara ao estabelecer a titularidade da indenização em favor dos passageiros identificados nos autos, afastando, portanto, qualquer dúvida sobre os sujeitos legitimados. A insurgência da embargante revela-se mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão sobre matérias já devidamente analisadas, o que é vedado na via restrita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores. O acórdão embargado ostenta fundamentação clara, coerente e harmônica com a parte dispositiva, inexistindo omissão ou obscuridade. Advertência à parte embargante de que a reiteração de embargos com intuito meramente procrastinatório poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. A decisão que determina a apuração dos danos materiais em sede de liquidação e delimita de forma clara os beneficiários da indenização por danos morais não padece de omissão ou obscuridade. O uso reiterado e infundado dos embargos de declaração poderá ensejar a imposição de multa por caráter manifestamente protelatório. Dispositivos legais citados: Código de Processo Civil: arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2º. Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 14. Jurisprudência relevante: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14/11/2022. TJSP, Embargos de Declaração nº 1003949-10.2021.8.26.0477, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 25/05/2022. TJRS, Embargos de Declaração nº 70078348968, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, j. 26/07/2018. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração nº 0533664-54.2017.8.05.0001 opostos nos autos da Apelação Cível, em que figuram como Embargante – HAHN AIR LINES GMBH e Embargados - ADVOCACIA ADILSON RIBEIRO - ME e outros (2). ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA 11/S